Tribunal: STF
Processo: Rcl 58230
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTAS DE PARTICULAR. ALEGADA VIOLAÇÃO A PARADIGMA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada por esta Corte nas ADPFs 484 e 664, e a outros precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. Na ADPF 484, de relatoria do Min. Luiz Fux, esta Corte declarou a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas.



    3. Já na ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este Tribunal assentou a impossibilidade de bloqueio de receitas estatais para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas. Diferentemente, na situação em exame, o bloqueio se deu na conta do particular prestador de serviços ao ente público, o que torna a hipótese diversa.



    4. A matéria discutida nestes autos não guarda similitude fática com a questão debatida nas Reclamações 54.012 e 58.029, citadas pelo reclamante. Na Reclamação 54.012, houve penhora de notas de empenho, ou seja, ainda não teria havido o repasse para a conta de particular, o que também torna a hipótese distinta. E no caso da Reclamação 58.029, a discussão se deu entre particulares, hipótese diversa do caso destes autos, em que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública para garantia da prestação do serviço de saúde durante o período da pandemia.



    5.  Nesse cenário, não há relação de  aderência estrita  entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Precedentes.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.